Tribunal: TJMT
Processo: 1001000-96.2018.8.11.0004
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001000-96.2018.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ELVIS S. MATTOS - ME - CNPJ: 13.642.065/0001-82 (RECORRENTE), CARLA VENTURINE ESTEVES - CPF: 045.329.741-27 (ADVOGADO), CENTRO OESTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES SA - CNPJ: 07.606.538/0001-93 (RECORRIDO), EDLAINE NAIARA LOUREIRO VALIENTE - CPF: 040.139.751-30 (ADVOGADO), EDSON KOHL JUNIOR - CPF: 011.659.031-99 (ADVOGADO), RENATO TEDESCO - CPF: 572.561.011-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PROTESTO DEVIDO – ALEGAÇÃO DE PERMANÊNCIA DO PROTESTO APÓS ACORDO E QUITAÇÃO – TESE DE PROMESSA DE BAIXA PELO CREDOR – PRETENSÃO DE BAIXA E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – ASUSÊNCIA DE PROVA DA PROMESSA – CONFISSÃO DE BAIXA DA RESTRIÇÃO DO SPC/SERASA – PROTESTO COM REGRA ESPECIAL – DEVER DE BAIXA QUE INCUMBE AO DEVEDOR – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 26 DA LEI Nº 9.492/97 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Em se tratando de protesto de títulos e documentos, a baixa do mesmo incumbe ao devedor, munido da carta de anuência ou comprovante de quitação da dívida.

Após o pagamento da dívida, incumbe ao devedor efetuar a baixa do protesto, nos termos do artigo 26, da Lei nº 9.492/97, apresentando o comprovante de pagamento e pagando as taxas e emolumentos devidos, razão pela qual a improcedência se impõe.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar a promovida ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 6.000,00), bem como para declarar inexistente o débito protestado (R$ 15.284,99), conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para:

a) CONDENAR, a Reclamada CENTRO OESTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES SA, a pagar a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) à titulo de indenização por danos morais ocasionados a Reclamante ELVIS S. MATTOS - ME, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC devida

a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).

Sugiro improcedência dos pedidos de danos materiais.

Como consequência da presente sentença, DECLARO inexistente a cobrança do titulo em discussão neste processo, mantendo os efeitos da tutela.

Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que o dever de baixa do gravame incumbe ao devedor, nos termos do artigo 26 da Lei nº 9.492/97, especialmente porque lhe fora encaminhada a carta de anuência para baixa do apontamento. Alegou que não houve promessa de baixa do protesto, mas sim da restrição do SPC/SERASA, tal como confessado na inicial.

Alegou inexistência de ato ilícito e inexistência de dano moral a ser indenizado.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, destaco que o presente caso se trata de protesto e, portanto, a questão de mérito do recurso se resume em saber de quem é a obrigação para levantar o protesto, se do credor ou do devedor.

O magistrado
a quo
fundamentou que a parte promovente alega que o protesto, apesar de devido, não foi baixado após a quitação do acordo celebrado, no qual a parte promovida assumiu o ônus por sua baixa. Entendeu o magistrado que há suspeitas de que a parte promovida assumiu o dever de baixa, conforme o seguinte trecho da sentença:

Entendo que a obrigação de retirar o nome do protesto é do devedor, desde que o mesmo tenha sido realizado de forma licita, no caso, existe a suspeita de acordo para retirada do protesto, fato que não foi modificado pela ré.

A despeito dos fundamentos utilizados pelo magistrado
a quo
entendo que a mera suspeita nada prova, pois não passa disso, uma suspeita. O magistrado deve pautar seu julgamento por provas e não suspeitas. Aliás, o convencimento do magistrado é livre, porém deve ser motivado não sendo por outro motivo que o princípio norteador do julgamento é chamado de princípio do livre convencimento motivado, insculpido no artigo 371 do Código de Processo Civil.

Outro ponto em que a fundamentação utilizada na sentença não corresponde com as provas dos autos é a de que a parte promovente relata que a parte promovida assumiu o ônus pela baixa do protesto, uma vez que na inicial, confessa que houve promessa de baixa da inscrição do SPC/SERASA, situação completamente diversa. Cito trecho da inicial:

O atendente confirmou, afirmando que no ato do pagamento do repectivo valor a divida ficaria então SANADA, bem como retiraria o nome do autor dos órgãos SPC/SERASA. (sic.)

Portanto, há confissão do consumidor de que o acordo abarcava o dever de baixa da restrição dos órgãos de proteção SPC/SERASA e não do protesto, que possui disciplina diversa e exige pagamento de taxas, a encargo do devedor.

Diante da existência de lei que incumbe ao devedor o dever de baixa do protesto, é seu dever comprovar que a parte promovida assumiu a inversão dessa obrigação, o que não logrou êxito em fazer, mesmo porque a parte promovida confessa que encaminhou ao consumidor a carta de anuência, conduta incompatível com quem supostamente assumiu o ônus da baixa.

A parte promovente, por sua vez, apesar de negar o recebimento da carta de anuência, não comprova que a parte promovida assumiu o encargo e nem, por qualquer meio, que diligenciou para obter a carta ou que diligenciou junto ao cartório para a baixa do protesto, mesmo porque se pagou a dívida poderia ter solicitado a baixa do protesto e não há qualquer prova de que o fez. Não é somente com a carta de anuência que pode ser efetuada a baixa do protesto, mas também e, primeiramente, com a apresentação do comprovante de pagamento da dívida.

Dispõem os artigos 19 e 26, §1º, da Lei nº 9.492/97,
verbis:

Art. 19
.
O pagamento do título ou do documento de dívida apresentado para protesto será feito diretamente no Tabelionato
competente, no valor igual ao declarado pelo apresentante,
acrescido dos emolumentos e demais despesas.

Art. 26.
O cancelamento do registro do protesto será solicitado diretamente no Tabelionato de Protesto de Títulos,
por qualquer interessado
,
mediante apresentação do documento protestado
, cuja cópia ficará arquivada.

§ 1º Na impossibilidade de apresentação do original do título ou documento de dívida protestado,
será exigida a declaração de anuência, com identificação e firma reconhecida
, daquele que figurou no registro de protesto como credor, originário ou por endosso translativo.

Nesse sentido, como visto, o artigo 19 da Lei nº 9.492/97, acima transcrito, impõe ao devedor o ônus de efetuar o pagamento dos emolumentos e demais despesas geradas pelo protesto, e não comprovou que o credor assumiu tal ônus, razão pela qual a improcedência da pretensão se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para o fim de reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2020